Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736400-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARENILDE AZEVEDO DE JESUS D E S P A C H O A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser decidida, o agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995 do CPC ou mesmo do art. 300 do CPC. Na verdade, descurou-se o recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, fosse o agravo recebimento “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil, uma vez que preenchidos seus requisitos”. Com efeito, toda argumentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Não sequer uma linha dedicada a apontar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator